Tribunal: TJSP
Processo: 2187143-35.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA LIBERDADE PROVISÓRIA – ORDEM DENEGADA.